Tribunal: TJDFT
Processo: 0020077-80.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0020077-80.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARY ALVES DE ARAÚJO DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário noticiado no ID no 36414712, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010